Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720537-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. D. A., J. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE MENDES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a decisão de ID no 48973390, que proclamou a perda do objeto do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. Publique-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator